Tribunal: STF
Processo: Rcl 75855
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Paulo Viana Bezerra formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Requer, em síntese, “seja garantido o acesso ao conteúdo do Relatório de Inteligência Financeira e demais documentos correlatos atinentes à quebra de sigilo financeiro/bancário dos investigados, já documentados no inquérito policial n. 1533436-17.2023.8.26.0050”.



    É o relatório. Decido.



    2. Passo a apreciar a reclamação.



    O Juízo reclamado, ao prestar informações (eDoc 15), ressaltou o seguinte:



    Posteriormente (f1. 501), a Autoridade Policial requereu sigilo específico sobre os documentos das fs. 192/199, 266/273, 432/434 e 456/458, por se tratarem de Relatórios Financeiros de terceiros.



    Em decisão de fl. 257, este Juizo concedeu acesso aos autos, ressalvando o sigilo das informações bancárias de terceiros.



    Por fim, à fl. 467, foi novamente deferido o acesso aos autos por parte da Defesa de Vinicius Monteiro Pires Inácio, ressalvado o acesso aos relatórios financeiros de João Paulo Viana Bezerra.



    O pedido de acesso a dados de terceiro, não documentados nos autos, não pode ser satisfeito na via estreita da reclamação, com fundamento em arguida inobservância ao enunciado vinculante n. 14. Para exemplificar, cito o acórdão da Primeira Turma referente à Rcl 54.916 AgR, da relatoria do ministro Dias Toffoli, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Negativa de acesso a informações financeiras alusivas a terceiros. Acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Inviável. Meio de obtenção de prova. Risco à lógica do sistema de inteligência (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21). Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. As informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada não indicaram a ocorrência de negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova já documentados.



    2. O acesso integral teria sido inviabilizado em razão de envolver informações financeiras alusivas a terceiros.



    3. “O relatório de inteligência financeira [RIF] deve ser preservado, inclusive porque ele mostra a lógica do sistema de inteligência. (…) Eles podem subsidiar uma investigação, podem vir a dar início a uma investigação, mas eles não são meios probantes, até porque seria ensinar ao que quer subverter a lei como o Estado-Inteligência, na área financeira, se utiliza de sua análise para coibir a criminalidade no sistema financeiro, ou a lavagem de dinheiro, ou os atos terroristas” (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Cito, no mesmo sentido, o seguinte acórdão da Primeira Turma, proferido na Rcl 25.872 AgR-AgR, de Relatoria da ministra Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros.



    2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88).



    3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.



    4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    O Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula não guarda estrita pertinência com a pretensão de se acessar dados de terceiros, externos aos autos, mas apenas do acesso a elementos já documentados nos autos.



    Ademais, apesar do exposto, cabe ressaltar que o objeto da presente reclamação não se relaciona diretamente com o supracitado. O que se tem aqui, na verdade, é a impossibilidade jurídica de se tutelar o acesso a dados de estranhos ao processo, o que em nada tem a ver com o disposto no enunciado da súmula vinculante n. 14.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, por fim, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente